Tribunal: TJMT
Processo: 0006401-04.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006401-04.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (APELADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JEAN CARLOS BARBOSA - CPF: 818.144.379-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO LUIZ BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE BARBOSA - CPF: 786.039.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.107.061/0001-39 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA – READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1904122/MT – RECURSO PROVIDO.

1.

Em se tratando de execução, ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 1
o
, 2
o
, 3
o
, II, do CPC/2015.

2.

Ante o completo acolhimento dos Embargos opostos à Execução Fiscal, para o fim de reconhecer a ilegitimidade do Embargante, para compor o polo passivo da Execução Fiscal de base, hão de ser fixados honorários advocatícios, em favor de seus patronos, na exata forma estabelecida no artigo 85, §§ 3º, inciso III, e 5
º
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de retorno dos autos, conforme encaminhamento da Vice-Presidência deste Sodalício, para reapreciação da matéria relativa ao arbitramento da verba honorária, em razão do julgamento do Recurso Especial n. 1.904.122/MT, em que o STJ determinou que a condenação dos honorários de sucumbência observe o escalonamento das faixas percentuais insculpidas no artigo 85, §5
º
, do CPC. (id. 106417491).

Inconformado com o julgamento do Recurso de Apelação, pelo qual se arbitrou os honorários advocatícios, de acordo com o artigo 85, § 3
º
, inciso IV, do CPC, a empresa Transoeste Logística Ltda., interpôs o Recurso Especial n. 1.904.122/MT, a fim de que a referida verba fosse escalonada de acordo com o valor do proveito econômico obtido.

O Recurso Especial foi admitido e provido, em parte, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

Ante o exposto, com base no art. 255, §4
º
, III, do RISTJ, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que perfaça o juízo de condenação dos honorários advocatícios, observando, sobretudo, o escalonamento das faixas percentuais determinado no art. 85, §5
º
, do CPC de 2015.

Assim, vieram-me conclusos, os autos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a empresa Transoeste Logística Ltda. manejou Recurso Especial, com o fulcro de readequar os honorários sucumbenciais, porque arbitrados em desconformidade com o artigo 85, §5
º,
do CPC.

Consta dos autos que a Recorrente manejou Recurso de Apelação Cível, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (Ids. 15040950 e 15040951), que, nos autos dos Embargos à Execução (código 703886), por ela opostos, à Execução Fiscal n. 11855-96.2014.811.0003, código 757568, julgou procedentes os pedidos exordiais, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, relativa ao crédito tributário decorrente da CDA n. 201411881.

O Juízo sentenciante entendeu por bem acolher os citados Embargos à Execução Fiscal, ao fundamento de que a Embargante é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda executiva, haja vista ter desempenhado o papel de mera transportadora, contratada por outra pessoa jurídica, que seria a real responsável tributária, a empresa Bunge Alimentos S/A.

Em razão do resultado sentencial, o Juízo
a quo
condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das verbas sucumbenciais, em favor dos patronos da parte adversa, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A empresa recorrente, em suas razões, pretendeu a majoração da verba honorária, mediante o emprego dos critérios previstos no artigo 85, §§ 2
o
, 3
o
, 5
o
e 6
o
, do CPC/2015 (Ids. 15040953 e 15040954).

O recurso de apelação foi julgado procedente, em parte, cujo acórdão fora, posteriormente alterado em razão do acolhimento dos Embargos Declaratórios, para sanar erro material, e ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES AO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS – TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PREJUDICIAL CONSIDERADA COM O MÉRITO - PERÍCIA OFICIAL CONTÁBIL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EMPRESA CONTRATANTE

– CONSTATAÇÃO -

EMBARGOS ACOLHIDOS –

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§ 2
o
, 3
o
, IV, e 5
o
, DO CPC
– REFORMA DO ATO SENTENCIAL APENAS NO QUE TANGE À VERBA HONORÁRIA - APELO DA EMBARGANTE
PROVIDO –
APELO DA FAZENDA PÚBLICA
DESPROVIDO – EM REEXAME, NA PARTE NÃO REFORMADA, SENTENÇA RATIFICADA.

1. A comprovação de que as operações que originam determinada Execução Fiscal são objeto de subcontratação, para a prestação do serviço de transporte de carga, torna patente a responsabilidade da empresa contratante pelo pagamento do ICMS sobre ela incidente, por força do que dispõe o artigo 448, do RICMS/2014, e, de consequência, a ilegitimidade da empresa contratada para compor o polo passivo da demanda executória.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o CPC/2015 estabeleceu três importantes vetores interpretativos, que buscam conferir maior segurança jurídica e objetividade à fixação de honorários advocatícios, segundo os quais o arbitramento equitativo deve ser aplicado de forma subsidiária, ou seja, apenas, quando não for possível pela regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.

3. Ante o completo acolhimento dos Embargos opostos à Execução Fiscal, para o fim de reconhecer a ilegitimidade do Embargante, para compor o polo passivo da execução fiscal de base, hão de ser fixados honorários advocatícios, em favor de seus patronos, na exata forma estabelecida no artigo 85, § 3
o
, IV, do CPC.

A insurgência recursal, portanto, reside na readequação dos honorários sucumbenciais, afim de seguir o escalonamento previsto no artigo 85, §5
º
, do CPC.

Com efeito, o juízo
a quo
havia julgado procedentes os pedidos exordiais, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Embargante, para responder pelo crédito tributário decorrente da CDA n. 201411881 e, em razão do resultado sentencial, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor dos patronos da parte executada, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8
o
, do CPC, ao passo que o valor executado, que coincide com o atribuído à causa, corresponde a R$ 5.478.857,00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e sete reais).

Em suas razões recursais, a empresa Transoeste Logística Ltda. pugnou pela majoração da verba honorária, mediante o emprego dos critérios previstos no artigo 85, §§ 2
o
, 3
o
, 5
o
e 6
o
, do CPC/2015 (Ids. 15040953 e 15040954).

Deveras, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, passaram os honorários advocatícios a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, no caso da condenação em desfavor da Fazenda Pública, observados os percentuais estabelecidos no §3º do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. [...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Acresça-se, à previsão legal acima, que o inciso III, do § 4
o
, do citado artigo 85, determina que, em não havendo condenação principal, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

No caso vertente, é certo que não houve condenação principal, porém, é também evidente que existiu um proveito econômico, que coincide com a quantia da qual o Embargante logrou êxito em se eximir do pagamento, o que obsta a fixação equitativa da verba honorária, conforme pretendeu arbitrar o Juízo sentenciante, que acolheu, por completo, os Embargos à Execução.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
, do artigo 85, do CPC.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, igualmente, tem decisões nesse sentido. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DE UM DOS SÓCIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS –- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – RECURSO PROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.

2 – O STJ entende que, quanto aos honorários advocatícios, a aplicação do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC deve ser de forma subsidiária à regra geral - art. 85, § 2º.

3 - Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’. (N.U 1003447-35.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 21/10/2019).

Nessa quadra, dado o provimento do Recurso Especial, e em atenção à determinação do STJ (id. 105647493), observado que o valor do proveito econômico obtido supera o equivalente a 2.000 (dois mil) salários mínimos, mas é menor que 20.000 (vinte mil) salários mínimos, tenho por razoável arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese, respeitados os parâmetros estabelecidos no inciso III (5% a 8%), do § 3
o
, do artigo 85, do CPC,
em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da dívida executada
.

Forte nestas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da empresa Transoeste Logística Ltda., para condenar o Estado de Mato Grosso nas verbas sucumbenciais, nos termos consignados alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022